Tribunal: TJES
Processo: 5005886-85.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005886-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO CARLOS DA CRUZ SANTOS

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus criminal impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 19/04/2022, pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, em contexto de feminicídio, e ocultação de cadáver, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, requerendo a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente carece de contemporaneidade e fundamentação concreta, em afronta ao art. 315, § 2º, do CPP; e (ii) estabelecer se o lapso temporal da custódia cautelar configura excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta do delito, no modus operandi cruel atribuído ao paciente e no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

4. Os autos indicam que o paciente teria aplicado golpe “mata-leão” na vítima, passado com veículo sobre seu corpo e ocultado o cadáver em canavial, circunstâncias que evidenciam elevada periculosidade social.

5. A manutenção da custódia cautelar observa os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, não se sustentando exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência atual dos fundamentos cautelares, não sendo necessária a existência de fatos supervenientes para legitimar a segregação.

7. A suposta fuga do paciente para o Estado do Pará, com auxílio de familiares, após os fatos investigados, reforça o risco à aplicação da lei penal.

8. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente afastam a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

9. A alegação de excesso de prazo não se verifica, pois a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri foi concluída com a sentença de pronúncia proferida em 17/06/2024.

10. O processamento de Recurso em Sentido Estrito interposto pela própria defesa contribuiu para o prolongamento da marcha processual, incidindo a Súmula 21 do STJ.

11. A designação da sessão do Tribunal do Júri para 11/06/2026 demonstra regular prosseguimento do feito e afasta alegação de desídia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A contemporaneidade da prisão cautelar decorre da persistência atual dos fundamentos que evidenciam o periculum libertatis.

3. A pronúncia do réu e o regular andamento do procedimento do Tribunal do Júri afastam a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando evidenciada a periculosidade concreta do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 282, II, 312, 313, 315, § 2º, 316, 319 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 878205/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no RHC 192966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC 1.003.748/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; Súmula 21 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005886-85.2026.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO CARLOS DA CRUZ SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO CARLOS DA CRUZ SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Ação Penal nº 0002118-88.2022.8.08.0030.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de manifesto excesso de prazo na formação da culpa, visto que encontra-se preso há quase 4 (quatro) anos, e, embora já tenha sido pronunciado, o feito ainda não foi submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Aduz, ainda, que as decisões recentes de manutenção da prisão limitaram-se a reiterar fundamentos pretéritos, carecendo de contemporaneidade e mantendo a constrição com base na gravidade abstrata do delito, violando o art. 315, § 2º, do CPP.

Diante de tais circunstâncias, requer a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 19108185.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no ID 19229424.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19304983, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Compulsando a decisão proferida pelo Juízo de origem, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar está devidamente alicerçada na garantia da ordem pública e na asseguração da aplicação da lei penal, notadamente diante do
modus operandi
e da gravidade concreta do crime imputado ao paciente.

Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi
pronunciado
pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (cometido por motivo torpe, mediante asfixia, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e no contexto de feminicídio) e ocultação de cadáver contra a vítima D. D. J. A.

Os fatos revelam um cenário em que o denunciado e a vítima teriam se desentendido após se dirigirem a um motel. Na ocasião, em meio a discussão, o réu utilizou-se de sua força física para aplicar um golpe "mata-leão" na vítima. Consta ainda que, a fim de assegurar o êxito da empreitada, o acusado realizou manobras com o veículo, passando por cima da vítima, e, posteriormente, ocultou seu cadáver em um canavial (ID 44905518 dos autos de origem).

A decisão de pronúncia, bem como aquela que manteve a prisão cautelar em 10 de abril de 2026, encontram-se fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade dos fatos imputados ao acusado, evidenciada pelo
modus operandi
do delito e por sua motivação fútil, o que demonstra o risco à ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (IDs 44905518 e 94966741, ambos dos autos de origem).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstra
risco para a ordem pública
. Destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal.
2.
A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública. O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva
.
3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art. 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)
– destaquei

_____________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. F
UNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA
. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa
.
2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3 Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 192966 MG 2024/0022845-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA)

Pelos mesmos motivos faz-se inviável substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Além disso, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Já no que tange à suposta violação do princípio da contemporaneidade da prisão cautelar, faz-se necessário destacar que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

Isso porque, o artigo 316 do CPP exige a permanência atual dos motivos que legitimam a prisão preventiva, e não a ocorrência de fatos supervenientes.

No caso, a extrema gravidade concreta do delito, evidenciada pelo suposto
modus operandi
cruel, somado ao fato de que, logo após o crime, o paciente teria fugido para o Estado do Pará com o auxílio de familiares, revela risco ainda presente à ordem pública e à garantia da aplicação da lei penal.

Tais circunstâncias, por sua natureza e intensidade, não se exaurem com o mero decurso do tempo, pois indicam periculosidade real e atual do agente, apta a justificar a continuidade da custódia.

Assim, a manutenção da preventiva não se baseia em elementos pretéritos isolados, mas na persistência objetiva do perigo que tais fatos representam, atendendo plenamente ao requisito de contemporaneidade exigido pela legislação processual.

Nesse sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS PRÉVIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO MANTIDA APÓS A PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM PLENA VIA PÚBLICA DIRETAMENTE NA CABEÇA DA VÍTIMA. DELITO COMETIDO POSSIVELMENTE POR CIÚMES. AGRAVANTE PERMANECEU PRESO POR TODA A INSTRUÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 6. Sobre a alegação de ausência de contemporaneidade da medida extrema, o Tribunal estadual sustentou que
"O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também na permanência da cautelaridade ensejadora da medida"
(6ª Turma, AgRg no HC nº 710.234/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 15.02.2022) (e-STJ fl. 16). No mais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

(STJ, AgRg no HC n. 1.003.748/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)
- destaquei

Acerca da alegação de excesso de prazo na instrução criminal, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Nesse sentido, a despeito da alegação defensiva de que o paciente se encontra segregado preventivamente há quase 4 (quatro) anos sem a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, verifica-se que o processo encontra-se com a instrução da primeira fase finalizada, tendo sido prolatada a respectiva sentença de pronúncia em 17 de junho de 2024.

A fase subsequente de preparação para o Plenário do Júri sofreu o decurso de prazo exigido pelo processamento de Recurso em Sentido Estrito interposto pela própria defesa – recurso este ao qual foi negado provimento pelo Tribunal de Justiça, mantendo a pronúncia –, o que atrai a incidência da Súmula 21 do STJ, que determina
“p
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
. Após o trânsito em julgado do Acórdão, que ocorreu em 21 de outubro de 2025, o juízo determinou o prosseguimento do feito para os fins do art. 422 do CPP.

Assim, conforme ID 94966741 dos autos de origem, foi designada a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para a data de 11 de junho de 2026, o que demonstra que a marcha processual está seguindo regularmente. Tais circunstâncias afastam a alegação de inércia ou desídia do aparato judiciário.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.